Tribunal: TJDFT
Processo: 0034288-35.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0034288-35.2015.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA APELADO: ABERALDO FRANCO NUNES, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA, MARILDA DE FATIMA COSTA FRANCO, ANTONIO SILVESTRE DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de processo incluído na pauta de julgamento desta quarta-feira, 19/5/2021. Por meio da petição de ID 2555184, a apelante CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA alerta que está pendente de julgamento o Agravo de Instrumento n. 0715946-04.2020.8.07.0000, de minha relatoria, o que impede o julgamento do apelo. Sem razão. O art. 946 do CPC disciplina que o agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo, permitindo até que seja julgado na mesma sessão, desde que tenha precedência (parágrafo único). No entanto, referido recurso não foi conhecido em decisão unipessoal do relator, por inadequação da via eleita, em virtude de ter por objeto a sentença ora apelada. Os dois embargos de declaração opostos pelo ora apelante naqueles autos foram rejeitados, com fixação de multa, não sendo conhecido o agravo interno manejado na sequência por não recolhimento prévio da multa e pela absoluta ausência de interesse recursal. Desse modo, não há empecilho para o julgamento do recurso de apelação, senão a própria parte. Indefiro, portanto, o pedido. Em virtude do meu afastamento nesta data, declaro o adiamento do julgamento do processo para a próxima sessão por videoconferência. Intimem-se as partes. Brasília, 19 de maio de 2021 17:10:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator